Tribunal: TJMT
Processo: 1025172-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025172-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), WALACE FABRICIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 007.818.252-29 (AGRAVANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO –
INDEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA
– CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS –

DECISÃO MANTIDA –
ART. 1.021, §4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado
por
Walace Fabrício Santos de Souza,
objetivando a reforma da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita no agravo de instrumento interposto pelo agravante (ID. 75572039).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo e garantir seu sustento e de sua família.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ora agravada, em juízo de retratação, com o fim de que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme certidão
ID. 86738479.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos ditames do §1o, do art. 134-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-o ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é o caso de conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

Acerca da questão debatida, é sabido que em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

De início, ressalte-se que a decisão agravada analisou a matéria à luz dos documentos colacionados, bem como seguiu orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual submete-se à análise do colegiado.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Desse modo, verifica-se, portanto, que a decisão embargada apreciou a questão quando deixou claro que
“
Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo consignou que
os documentos colacionados aos autos, quais sejam, declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho, contracheques, não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor
,
INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Insta ressaltar que, de uma simples consulta em um sitio de pesquisas na internet, constatei que o autor é sócio da empresa a qual encontra-se contratado, fato que se faz presumir outra renda, recebida em face dos lucros da

empresa”
.
(ID. 35787434 – dos autos de origem)”
ID. 75572039.

Não obstante a interposição de recurso de agravo interno, nada de novo trouxe o agravante, tendo interposto o regimental para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

Assim, não há como prosperar o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, pois incompatível com a realidade dos autos.

A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente condições de
“pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, digna de total credibilidade, já que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita exige demonstração satisfatória da alegada incapacidade financeira, e como esta não foi provada pelo agravante, a manutenção do indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Sobre a matéria, precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

(N.U 0008006-52.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese
.
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)” (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária
.

(N.U 0051949-27.2016.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)” (destaquei)

Deste modo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4o, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5o, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5o LXXVIII, CF, e 4o CPC)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudências deste e. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO QUE NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
. 1 - A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte Superior, segundo a qual, “apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.” (AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Neste caso, intimado para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da assistência judiciária, o Espólio Recorrente juntou, tão somente, comprovante de rendimento da pessoa física que o representa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade foi indeferido.
2- Segundo o artigo 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
Na hipótese, tendo em vista que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica do STJ, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

(TJ-MT - AR: 10194133820198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 13/05/2020) (destaquei)

Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, confira-se:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO PRELIMINAR DO RELATOR QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CARESTIA - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
. I - Não comprovada nos autos a incapacidade de a autora arcar com as eventuais custas do processo, imperioso é o indeferimento da assistência judiciária gratuita pleiteada. II - O agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, enseja a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

(TJ-MG - AGT: 10000180539165001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/01/0019, Data de Publicação: 29/01/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado ao agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021